Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.
2. Decisão reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, circunscrita a diligência, porém, ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando, assim, ao Juízo de origem aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.